Tribunal: TJMT
Processo: 1020279-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020279-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMANDA SOARES PONTES LIMA - CPF: 062.649.731-06 (ADVOGADO), CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNPJ: 33.621.384/0001-19 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), JOAO PAULO BRUGGER BORGES - CPF: 029.548.081-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que revogou, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido e homologou parcialmente os valores apurados em fase de cumprimento de sentença, nos autos da Ação de Despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada contra o Município de Cáceres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção do benefício da gratuidade de justiça à entidade beneficente certificada, mesmo sem comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a decisão homologatória dos valores apresentados pela contadoria judicial padece de erro material ao desconsiderar o valor dos aluguéis vencidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça apenas se demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo insuficiente a condição de entidade beneficente de assistência social.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJMT, inclusive por meio da Súmula 481, exige a apresentação de documentos contábeis que comprovem efetiva insuficiência financeira, como condição para concessão ou manutenção do benefício.

5.

A revogação da gratuidade de justiça está justificada pela ausência de prova da hipossuficiência econômica, não havendo nulidade por ausência de contraditório, diante da possibilidade de manifestação em sede recursal.

6.

O artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa não dispensa a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica pela instituição que presta serviços a idosos.

7.

A homologação parcial dos valores elaborados pela contadoria judicial incorreu em erro material, ao deixar de incluir o montante referente aos aluguéis devidos durante o período de ocupação irregular, contrariando os cálculos devidamente apresentados e não impugnados pelas partes.

8.

O valor de R$ 320.000,00 referente aos aluguéis vencidos não foi contemplado na decisão homologatória, comprometendo sua coerência interna e ferindo o princípio da congruência entre fundamentação e dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entidade beneficente de assistência social somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar efetiva hipossuficiência econômica, mediante documentos contábeis idôneos.

2.

A ausência de comprovação da incapacidade financeira autoriza a revogação do benefício da justiça gratuita, mesmo que deferido anteriormente.

3.

A homologação de cálculos judiciais deve refletir integralmente os valores discriminados pela contadoria, sob pena de erro material e incongruência decisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV, e 150, VI, "c"; CPC, arts. 98, § 5º e § 6º, 489, § 1º, IV, e 995, parágrafo único; Lei n. 12.101/2009, art. 14, II, e art. 21, § 2º; LC n. 187/2021, art. 40, § 2º; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 481.

·

TJMT, AgRg Cível n. 1011215-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.07.2024.

·

TJMT, AgInt n. 1020149-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Campanha Nacional de escolas da Comunidade, contra a decisão proferida pelo do juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que revogou a gratuidade da justiça, o seu pedido de gratuidade de justiça, nos autos da Ação Revisional n. 1017293-23.2024.8.11.0040.

A Agravante sustenta, em síntese, que possui certificação ativa como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), conforme Certidão emitida pelo Ministério da Educação em 04/06/2025, nos autos do Processo nº 23000.019505/2025-18.

Argumenta que seu último Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social foi concedido pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) por meio da Portaria n. 197, de 23/03/2018, que certificou a entidade pelo período de 01/01/2013 a 31/12/2015.

Alega que protocolou tempestivamente o pedido de renovação do CEBAS-Educação em 30/06/2015, através do processo n. 23000.008370/2015-85, o qual ainda se encontra em análise pelo Ministério da Educação.

Assevera que, nos termos da legislação vigente, a referida instituição possui certificado ativo, conforme estabelecido na Certidão oficial, que tem validade até a conclusão do processo de renovação.

Afirma que a decisão recorrida desconsidera o
status
de entidade beneficente certificada, o qual lhe assegura o direito à gratuidade da justiça por força do artigo 14, inciso II, da Lei n. 12.101/2009 c/c artigo 98, inciso III, do Código de Processo Civil.

Afiança que a análise dos requerimentos de renovação do CEBAS deve observar a ordem cronológica de tramitação e julgamento, conforme o art. 40, § 2º, da Lei Complementar n. 187/2021 c/c o art. 21, § 2º, da Lei 12.101/2009.

Reitera que a decisão agravada afronta os princípios do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) e da isonomia (art. 5º, caput, da CF), uma vez que nega tratamento diferenciado à entidade certificada como beneficente de assistência social. Alega violação ao artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, que estabelece a imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e a concessão da gratuidade da justiça até o julgamento definitivo do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça em razão de sua condição de entidade beneficente de assistência social com certificação ativa.

O efeito suspensivo foi concedido, id. 294887367.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, id. 297306356.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que revogou, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à Agravante e homologou os valores dos cálculos apresentados pela contadoria judicial em sede de cumprimento de sentença.

A presente demanda tem origem na Ação de Despejo, por falta de pagamento, ajuizada pela Agravante em face do Município de Cáceres/MT, objetivando a desocupação de imóvel escolar localizado na Rua Cabaçal, n. 416, Bairro Cavalhada, bem como o pagamento dos aluguéis vencidos no período compreendido entre setembro de 2016 e abril de 2023.

Inicialmente, foi deferido à CNEC o benefício da gratuidade de justiça, considerando sua natureza de entidade sem fins lucrativos e portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

O processo foi julgado parcialmente procedente, sendo o Município de Cáceres condenado ao pagamento de indenização equivalente ao aluguel mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo período de ocupação do imóvel, sem incidência de juros ou correção monetária no período de ocupação, além das verbas sucumbenciais. (id. 43375406, atos de origem).

Iniciado o cumprimento de sentença, houve manifestação do executado questionando os valores apresentados, o que ensejou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos definitivos.

A contadoria judicial apresentou cálculos discriminando: (i) aluguéis devidos no montante de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); (ii) multa por descumprimento de obrigação no valor de R$ 218.150,40 (duzentos e dezoito mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos); e (iii) honorários advocatícios no valor de R$ 13.758,02 (treze mil setecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), totalizando R$ 551.908,42 (quinhentos e cinquenta e um mil novecentos e oito reais e quarenta e dois centavos). (id. 181735686, autos de origem)

Posteriormente, sobreveio a decisão impugnada que, de ofício, revogou o benefício da gratuidade de justiça e homologou parcialmente os valores, indicando como débito principal o montante de R$ 218.150,40 (duzentos e dezoito mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos), além de honorários sucumbenciais de R$ 6.879,01(seis mil oitocentos e setenta e nove reais e um centavo), para cada parte. (id.187750216, autos de origem).

Pois bem.

I – DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à revogação do benefício da gratuidade de justiça.

A Agravante sustenta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que não foi intimada previamente para se manifestar sobre a revogação.

Ademais, invoca a aplicação do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, alegando que, por prestar serviços a idosos, faria jus ao benefício de forma automática.

Contudo, não assiste razão à Agravante neste particular.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 481, estabelece que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Referido entendimento exige a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de se tratar de entidade beneficente.

No caso concreto, o Executado apresentou elementos indicativos da capacidade financeira da Agravante, mencionando sua presença em quatorze estados da federação e no Distrito Federal, bem como a titularidade de imóveis que supostamente geram rendimentos.

Embora tais alegações possam ser consideradas genéricas, foram suficientes para despertar dúvidas sobre a real situação econômica da entidade, justificando a revogação do benefício, notadamente porque a parte agravante não apresentou documentos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas processuais, como declaração de imposto de renda, balancetes contábeis ou extratos bancários.

Nesse sentido é a jurisprudência desse Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO . JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PARCELAMENTO . 1. A concessão de parcelamento de custas processuais de ofício pelo juiz, sem que tenha sido expressamente requerido, não configura julgamento extra petita, especialmente quando diante de pedido mais abrangente de justiça gratuita (art. 98, § 6º, do CPC). 2 . A justiça gratuita pode ser concedida parcialmente, permitindo-se o parcelamento das custas processuais quando não demonstrada a incapacidade financeira total da parte requerente (art. 98, § 5º, do CPC). 3. Para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de se tratar de entidade beneficente . 4. A associação filantrópica que não apresenta documentos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas processuais, como declaração de imposto de renda, balancetes contábeis ou extratos bancários deve ter a gratuidade indeferida, mesmo que uma das funções desempenhadas seja a prestação à saúde Pública. 5. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a mera condição de entidade beneficente não garante, por si só, a concessão de justiça gratuita, sendo necessária a comprovação de insuficiência de recursos . Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10112153620248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2024).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº. 603 .137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento. 2. Os documentos juntados não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020149-17 .2023.8.11.0000, Relator.: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024).

No que tange à aplicação do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, é importante destacar que esse dispositivo não afasta a necessidade de demonstração da hipossuficiência financeira.

A norma assegura o direito à assistência judiciária gratuita às instituições que prestam serviços a idosos, mas tal direito não é absoluto nem dispensa a comprovação da incapacidade de arcar com as custas processuais.

A interpretação sistemática da legislação processual e das normas específicas conduz à conclusão de que mesmo as entidades contempladas pelo referido artigo devem demonstrar sua necessidade econômica.

Portanto, a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça está respaldada em fundamentos sólidos e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais superiores, não merecendo reforma.

II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES

Diversamente, no que concerne à homologação dos valores constantes dos cálculos de liquidação, verifica-se a ocorrência de erro material que demanda correção.

Da análise detida dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, confere-se que o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), correspondente aos aluguéis vencidos no período de setembro de 2016 a abril de 2023, não foi contemplado na homologação realizada pelo Juízo de primeiro grau.

Os cálculos oficiais discriminam claramente três componentes da dívida: (i) aluguéis devidos no montante de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); (ii) multa por descumprimento no valor de R$ 218.150,40 (duzentos e dezoito mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos); e (iii) honorários advocatícios no montante de R$ 13.758,02 (treze mil setecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos).

Todavia, a decisão homologatória indicou erroneamente o valor de R$ 218.150,40 (duzentos e dezoito mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos), como "
débito principal
", quando este corresponde, na verdade, à multa por descumprimento da obrigação de desocupação.

Referido equívoco compromete a regularidade da execução, vez que deixa de reconhecer o principal objeto da condenação, qual seja, o pagamento dos aluguéis devidos durante o período de ocupação irregular do imóvel.

A fundamentação da decisão expressa que as partes concordaram com os cálculos apresentados pela contadoria, mas o dispositivo não reflete integralmente tais valores, configurando violação ao princípio da congruência entre fundamentação e parte dispositiva.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1º, inciso IV, estabelece que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso, a omissão quanto ao valor principal dos aluguéis compromete a completude da decisão e pode gerar prejuízos à parte credora.

Nesse contexto, impõe-se a correção do dispositivo da decisão para que reflita com exatidão os valores constantes nos cálculos homologados, assegurando coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Agravo de Instrumento, para determinar que o Juízo de primeiro grau proceda à retificação da decisão homologatória, incluindo na execução todos os valores constantes dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, especificamente: (i) aluguéis devidos no montante de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); (ii) multa por descumprimento no valor de R$ 218.150,40 (duzentos e dezoito mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos); e (iii) honorários advocatícios no montante de R$ 13.758,02 (treze mil setecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), que deverão ser suportados proporcionalmente pelos litigantes vencidos, em conformidade com o grau de sua sucumbência.

Mantenho, contudo, a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada e devidamente fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025